Tribunal: STF
Processo: RE 1551233
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE PEDÁGIO. LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. DEVER DE AVALIAÇÃO PELO PODER CONCEDENTE DA RAZOABILIDADE DA LOCALIZAÇÃO DA PRAÇA E ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PARA COMPATIBILIZAR A COBRANÇA DE PEDÁGIO COM A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. IRRAZOABILIDADE DE COBRANÇA PARA ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS E ATIVIDADES ROTINEIRAS QUE EXIJAM DIVERSOS DESLOCAMENTOS DENTRO DO MUNICÍPIO. FALTA DE ADEQUADA AVALIAÇÃO PELO PODER CONCEDENTE. POSSIBILIDADE DE TUTELA JURISDICIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A cobrança de pedágio não caracteriza, por si só, violação à liberdade de locomoção, sendo constitucional sua exigência, mesmo que inexistente via alternativa gratuita para deslocamento. 



    2. Deve-se avaliar a razoabilidade da localização da respectiva praça, de modo que sejam adotadas medidas com vistas a balancear o direito dos munícipes à locomoção com os interesses do concessionário e o equilíbrio do contrato administrativo, a serem aferidas de acordo com as circunstâncias de cada caso.



    3. É desproporcional e viola a garantia constitucional de liberdade de locomoção a exigência de pagamento de tarifa de pedágio para deslocamento de munícipes dentro do próprio município para acesso a serviços públicos essenciais, bem como para atividades rotineiras que exijam deslocamento por várias vezes, com reiteradas cobranças, sendo necessário estabelecer-se uma concordância prática, de modo a acomodar satisfatoriamente as normas constitucionais que asseguram a liberdade de locomoção (art. 5°, XV, da CF/1988) e a possibilidade de cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público (art. 150, V, da CF/1988). 



    4. Essa avaliação deve ser feita, em regra, pelo Poder Concedente, em momento anterior à concessão, evitando-se a violação irrazoável dos direitos e garantias fundamentais, contudo, a falta dessa avaliação no momento oportuno faz surgir a necessidade da tutela jurisdicional. 



    5. No caso concreto, conforme aponta o Tribunal de origem, a cobrança da tarifa de pedágio em relação aos munícipes que residem em uma propriedade rural localizada a aproximadamente 20km de distância do núcleo urbano, na Vila Rural denominada Assentamento Jonas Pinheiro, e que precisam passar pela praça de pedágio para se deslocarem à cidade, em razão da inexistência de via alternativa, efetivamente impede o exercício de direitos e garantias fundamentais, em especial a liberdade de locomoção, sendo irrazoável sua exigência nos moldes praticados. 



    6. As medidas aplicadas se revelam proporcionais e razoáveis, ao determinar o cadastramento dos veículos utilizados para travessia da praça de pedágio junto à concessionária, no limite de um veículo por morador, a fim de garantir a isenção da tarifa, a qual deve perdurar enquanto inexistir via alternativa de tráfego gratuita. 



    7. Eventual necessidade de reequilíbrio contratual decorrente das medidas deve ser efetivado pelos meios contratuais próprios, não constituindo impedimento para a providência jurisdicional no caso concreto, eis que verificada sua imprescindibilidade para garantia de direitos fundamentais dos munícipes afetados.



    8. Agravo Interno a que se nega provimento.